Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711678-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARMEN REJANE PINTO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Carmen Rejane Pinto da Silva contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 57269338) que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo de 5 (cinco) dias para, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Em razões recursais (Id 57500596) requer a reconsideração da decisão e, para tanto, anexa documentos, os quais entende comprovar sua hipossuficiência econômica. Sustenta preencher os requisitos de interposição. Pontua que, de acordo com a jurisprudência do e. TJDFT, para a concessão da gratuidade de justiça, basta que o requerente, por simples afirmação na petição inicial, declare a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Destaca o critério material adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, de renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos, para enquadramento na condição de hipossuficiência econômica e diz se enquadrar nos requisitos autorizadores do benefício. Narra ter ajuizado Ação de Repactuação de Dívidas c/c Antecipação de Tutela de Urgência, em que busca redução/limitação do valor das parcelas mensais das dívidas em 75% (setenta e cinco por cento), a qual limitará os descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Agravante. Descreve apresentar dívidas acumuladas no importe de R$ 707.928,92 (setecentos e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), com uma cobrança mensal de R$ 12.477,41 (doze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos) e descontos diretos em folha de pagamento no importe de R$ 4.138,72 (quatro mil, cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), representando mais de 40% (quarenta por cento) do salário bruto. Assevera que o procurador atua gratuitamente em seu favor e será remunerado por meio de honorários sucumbenciais. Requer, ao final; a) Seja o Agravo Interno recebido e processado; b) Seja concedida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, concedendo-se o benefício da gratuidade de justiça em favor da Agravante no Agravo de Instrumento de no 0711678-62.2024.8.07.0000 e isentando a Recorrente do preparo recursal, determinando-se o prosseguimento do julgamento do recurso originário; c) Seja intimada a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) Seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, reformandose a Decisão de ID. 57269338 e concedendo-se o benefício da gratuidade de justiça em favor da Agravante no Agravo de Instrumento de no 0711678-62.2024.8.07.0000, isentando-a a Recorrente do preparo recursal e determinando-se o prosseguimento do julgamento do recurso originário. Junta documentos (Ids 57500598 a 57503412). Contrarrazões do Banco Pan S/A pelo não provimento do recurso (Id 58058220). Contrarrazões do BRB Banco Banco de Brasília S/A pelo não provimento do agravo (Id 58687497) Sem contrarrazões do Banco Santander (Brasil) S/, Banco Inter S/A, China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A (Id 58862954). Determinada a retificação da autuação, porque o recurso a ser julgado é o agravo interno, interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida no agravo de instrumento (Id 58864952). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao andamento processual do PJe de 1o Grau, verifica-se que o juízo de origem sentenciou o feito principal, processo n 0712138-41.2023.8.07.0014, em 17/5/2024, indeferindo a petição inicial (Id 197201206 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada, que determinou emenda à inicial no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e, consequentemente, do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nas razões de agravo, porque os julgo prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora